Tribunal: STM
Processo: 7001043-54.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS. ATIPICIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime ou deindícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes. A matéria probatória não é incontroversa, necessitando de apuração por intermédio do regular contraditório. A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado da prova. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
09/04/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7001043-54.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS, E O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7001043-54.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. CONTRATAÇÃO DIRETA.
ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO
GENÉRICA
DOS
FATOS.
ATIPICIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
UNÂNIME.
O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional,
admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
materialidade do crime ou deindícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
A matéria probatória não é incontroversa, necessitando de apuração por
intermédio do regular contraditório. A via estreita do habeas corpus não
comporta exame aprofundado da prova.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a ordem de Habeas
Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 09 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres
causídicos Dr. Silvio César Cardoso de Freitas, inscrito na OAB/DF nº 59.182, Dr. Sérgio
Marcelo Freitas, inscrito na OAB/DF nº 69.630, Dra. Tatiana Soares das Neves Leal, inscrita
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na OAB/DF nº 50.620, e Dr. Eduardo Bittencourt Cavalcanti, inscrito na OAB/DF nº 67.945,
em favor do Coronel Aviador da reserva remunerada MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA.
Liminarmente, pugnam pela suspensão, até julgamento final do presente writ,
do curso da Ação Penal Militar (APM) nº 7000802-50.2023.7.01.0001/RJ, em trâmite perante
o douto Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual visa apurar a
prática, em tese, dos crimes de contratação direta ilegal (art. 89 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993), peculato (art. 303, § 1º, do CPM), corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM)
e corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM).
Alegam que a Denúncia formulada pelo Parquet das Armas (evento 1, arq.1, da
APM) descreve as condutas do Paciente de forma genérica, sem trazer elementos de
informação que possam ratificar essas alegações.
No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar requerida, com a concessão da
ordem para trancar, em definitivo, a referida APM. Em abono à sua premissa, afirmam que
(evento 1):
"[...] os fatos descritos na Denúncia, em relação ao Paciente, lhe trazem enorme
constrangimento ilegal, obrigando-o a responder a Ação Penal Militar instaurada sem o
lastro probatório necessário capaz de constituir contra si a situação apontada como crime. A
Peça Pórtico não descreve, adequadamente, o suposto fato criminoso e as suas circunstâncias,
tampouco estabelece a necessária vinculação da conduta pessoal do Paciente com os eventos
ocorridos no interior da BAAF, no biênio 2012/2013."
Os autos foram conclusos ao Ministro-Presidente, consoante disposto no inciso
XVI do art. 6º do Regimento Interno do STM.
Por entender que o pleito carecia de mais elementos para a formação de juízo
de convencimento, em 21 de dezembro de 2023 (evento 16), o Ministro- Presidente
requisitou informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Em 11/01/2024, foram prestadas as informações pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, in verbis (evento 19):
"[...] .
1. Em 12.11.2018, teria sido distribuído o IPM nº 7000912- 25.2018.7.01.0001 (autos
vinculados), instaurado pela Portaria nº R-13/GC1, de 11.09.2018 (Evento 3, IP-PORTA1, do
mencionado IPM), com a finalidade de apurar eventual prática de crime militar, diante de
possíveis
irregularidades
elencadas
nos
Processos
nºs
67022.002819/2017-81,
67022.002825/2017-38 e 67022.002821/2017-50, referentes ao Relatório de Auditoria de
Avaliação da Gestão nº 4/2014, do CENCIAR.
2. Segundo a Solução, da lavra do Exmo. Tenente-Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti
Bermudez, ocorreram irregularidades administrativas passíveis de infração disciplinar, as
quais, em decorrência de procedimento de apuração de transgressão disciplinar, foram
atribuídas aos faltosos: Cel Av Marco Aurélio de Oliveira, Cel Av Luís Cesar Rodrigues dos
Santos e ao Ten Cel Rl José Carlos Mendes Júnior (Evento 3, IPMSOL44, do IPM).
3. Após a realização das diligências requisitadas pelo Ministério Público Militar, este, em
22.5.2023, ofereceu Denúncia 'contra' cinco militares, entre eles o Impetrante e quatro civis
(Evento 231 do IPM).
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Assim, a Denúncia imputa ao Cel Av Marco Aurélio de Oliveira o crime de contratação
direta ilegal, previsto no artigo 337-E do Código Penal (antigo art. 89 da Lei 8.666/1993), c/c
o artigo 9º, inciso II, alínea 'e', e 53, ambos do Código Penal Militar (quatro vezes); crime
militar de peculato, previsto no artigo 303, § 1º, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea 'e', na forma
do artigo 53, todos do Código Penal Militar (trezentos e trinta e sete vezes); bem como o
crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013
c/c o artigo 9º, inciso II, alínea 'e', do Código Penal Militar.
5. Na mesma data, concomitantemente, o MPM ofereceu pedido de arquivamento parcial em
relação ao crime de corrupção passiva, uma vez que não foi possível comprovar que o Cel Av
Marco Aurélio de Oliveira e outros tenham auferido vantagem indevida em razão dos crimes e
ilegalidades praticadas na Base Aérea dos Afonsos; razão pela qual teria sido subscrito o
parecer pelo arquivamento parcial do inquérito policial militar relativamente aos aludidos
Investigados quanto ao crime de corrupção passiva (Evento 232 do IPM).
6. Nesse passo, em 5.7.2023, foi preferida a aludida decisão de arquivamento parcial (Evento
238 do IPM). 6.1 Além disso, pela decisão de 2.8.2023, a dita Denúncia teria sido
parcialmente recebida, isto é, imputando ao Acusado, Cel Av Marco Aurélio de Oliveira, em
tese, o crime de contratação direta ilegal, previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/1993
(princípio da continuidade típico-normativa, tendo por paralelo o artigo 337-E do Código
Penal), c/c o artigo 9º, inciso II, alínea 'e', e com o artigo 53, ambos do CPM (quatro vezes); e
o crime de peculato, previsto no artigo 303, § 1º, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea 'e', na forma
do artigo 53, todos do CPM (trezentos e trinta e sete vezes). 6.2 Com efeito, não houve a
interposição de Recurso em Sentido Estrito, e a Ação Penal Militar foi autuada em 14.8.2023
(Evento 1 da APM).
7. Na citada decisão de recebimento (parcial) não foi designada audiência, tendo sido
determinada a citação dos Acusados para se verem processar e julgar, bem assim oferecerem
resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, momento em que poderiam arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse à (sua) defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário (CPP, arts. 396 e 396-A), devendo cada citando, por certo,
constituir advogado.
8. A citação foi efetivada em 04.10.2023, tendo a defesa técnica, realizada pelo Dr. Silvio
Cesar Cardoso de Freitas, apresentado resposta à acusação em 13.11.2023 (Evento 71 da
APM), contendo pedido de absolvição sumária, como, paulatinamente, todas as demais
defesas.
9. Não obstante, deve-se esclarecer que os prazos processuais foram suspensos de 13 a
30.11.2023, conforme a Portaria 205 do Juízo, para realização da Autocorreição, atendendo
ao calendário anexo ao Provimento nº 45 da Corregedoria da Justiça Militar, bem como
encontraram-se suspensos os prazos durante o recesso forense (19.12.2023 a 06.01.2024),
permanecendo a suspensão, em regra, até o dia 20.01.2023, conforme Ato Normativo
Conjunto nº 4 do STM (SEI 3506783).
10. De qualquer modo, deve-se fixar que o ilustre Procurador agendou audiência com o
signatário, tendo sido, por certo, recebido na segunda quinzena do mês de dezembro de 2023,
já que na esteira do egrégio STF e do CNJ: '(...) o magistrado é sempre obrigado a receber
advogado em seu gabinete de trabalho, ...durante o expediente forense independentemente da
urgência do assunto... . Essa obrigação se constitui em um dever funcional previsto na Lei
Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) (...)', para fins de pontuar os principais pontos
da resposta à acusação, salvo engano, todos reproduzidos na petição inicial de Habeas
Corpus (com pedido liminar) (...).
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Por fim, assenta-se que os autos se encontram em vias de abertura de conclusão para
decisão vinculada ao artigo 397 e/ou ao artigo 399, ambos do CPP, na forma permitida pelo
artigo 3º, alínea 'a', do CPPM, isto é:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o
juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.
........................................................................................................
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência,
ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o
caso, do querelante e do assistente.".
Na data de 12/01/2024, o eminente Ministro-Presidente indeferiu a liminar
requerida, por ausência dos requisitos autorizadores da medida.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer
da lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Miliar,
manifestou-se elo conhecimento do Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar
requerida, e, no mérito, pronunciou-se pela denegação da ordem (Evento 27).
Em 1º/2/2024, os autos vieram-me conclusos.
É o Relatório.
VOTO
Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente writ deve
ser conhecido.
Postulam os Impetrantes o trancamento da Ação Penal nº 7000802-
50.2023.7.01.0001, em trâmite na 4ª Auditoria da 1ª CJM, exclusivamente em relação ao Cel
Av R1 MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, a quem são imputadas a prática do crime de
contratação ilegal – arts. 337- E do CP, e a prática do delito de peculato – art. 303, § 1º, do
CPM.
O Paciente foi denunciado pela prática do crime de contratação direta ilegal -
art. 89 da Lei nº 8.666/1993 (princípio da continuidade típico-normativa, tendo por paralelo o
artigo 337-E do Código Penal) -; pela prática do crime de peculato – art. 303, § 1º, do CPM -;
e pela prática do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº
12.850/2013.
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi rejeitada parcialmente, em relação ao delito de organização
criminosa, e recebida pelos crimes de contratação direta ilegal e de peculato.
Em tema de pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, está
pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que só é viável
quando constatado, de imediato, sem maiores indagações, o não envolvimento do acusado no
fato descrito como delituoso, independentemente de apreciação de provas capazes de se
produzirem somente no decorrer da instrução criminal.
Nesse sentido, tem-se pronunciado a Suprema Corte em inúmeros Acórdãos,
consolidando o entendimento de que, em sede de Habeas Corpus, só é possível trancar a
Ação Penal em situações especiais, quando se constata, de plano, a narrativa de fato
penalmente atípico ou a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de
autoria, podendo ser dispensada a instrução criminal.
Como exemplo jurisprudencial pode ser citado o seguinte aresto:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1 º, II, C/C O ART. 11, DA LEI 8.137/90). TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS
EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedente: (...)." (STF - 1ª Turma. HC
nº 122.450/MG. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 28/10/2014).
Como se vê, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade, o que não é o caso dos autos. Senão, vejamos.
A Denúncia, já regularmente recebida, parcialmente, pelo Juízo de primeiro
grau, atribui ao Paciente as seguintes condutas, em tese, delituosas:
“[...]
Nos idos 2013 e 2014, a Base Aérea dos Afonsos possuía o seguinte quadro de oficiais:
Coronel Marco Aurélio de Oliveira – Comandante; Tenente-Coronel Luís César Rodrigues
dos Santos – Subcomandante; Major José Carlos Mendes Júnior - Comandante do Esquadrão
de Intendência; Capitão Simone Praia Cardoso Antunes - Agente de Controle Interno e
Major Lilian Guimarães Castelano - Gestora de Licitações e Contratos.
Naquele período, o Rio de Janeiro foi sede de diversos eventos como Conferência Rio + 20, a
Jornada Mundial da Juventude etc, que exigiram o emprego de tropas da Força Nacional de
Segurança no Rio de Janeiro, fazendo com que o Ministério da Justiça realizasse um acordo
com o Ministério da Defesa, em particular com o Comando da Aeronáutica, com a finalidade
de hospedar os agentes federais nos hotéis de trânsito da Base Aérea dos Afonsos.
Na mesma época, empresas Reflex Comércio e Serviços Técnicos Ltda e Femar Construções
Ltda, deram quantias vultosas ao Major José Carlos Mendes dos Santos, que somadas,
chegaram ao montante de R$ 472,000,00, conforme demonstra o relatório de análise dos
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dados bancários dos investigados, juntado no documento 2 do evento 93, do PQS nº 7000444-
27.2019.7.01.0001.
Investigando as empresas Reflex Comércio e Serviços Técnicos Ltda e Femar Construções
Ltda, observamos que ambas possuem em seus quadros sociais, o denunciado Alcir Alves de
Moura, que é militar da reserva da Aeronáutica, bem como seus filhos Mario Luiz Simões de
Moura e Fernanda Maria Simões de Moura, conforme restou demonstrado no evento 183 do
PQS nº 7000444-27.2019.7.01.0001, levando a crer que as referidas empresas foram
constituídas com a finalidade de fraudar licitações.
(...)

No dia 22 de junho de 2012, o denunciado José Carlos Mendes Júnior, Comandante do
Esquadrão de Intendência da Base Aérea dos Afonsos, Organização Militar da Aeronáutica
sediada nesta Capital fluminense, por meio da Parte nº 16/EI (Protocolo COMAER nº
67241.007353/2012-11), solicitou a abertura de Processo Administrativo de Gestão (PAG),
para contratação de serviços de manutenção e conservação de instalações, para atendimento
das necessidades da Base Aérea dos Afonsos, Organizações Militares apoiadas subordinadas e
do Clube de Oficiais da Guarnição dos Afonsos (COGA), conforme fls-e. 44, do anexo 7 do
evento 1.
Junto com a supracitada Parte nº 16, foi elaborado o Pedido de Aquisição de Material e
Serviço PAM/S nº 011/EI/2012, constante às fls-e. 45, do anexo 7 do evento 1.
O denunciado José Carlos Mendes Júnior, de forma dolosa, livre, consciente e com intenção
de direcionar a contratação em favor da sociedade empresarial Engeum Geologia e
Engenharia Ltda e auferir vantagem indevida em detrimento do patrimônio sob administração
militar, iniciou procedimento administrativo extremamente genérico, sem indicação das
Organizações Militares subordinadas e/ou apoiadas que seriam beneficiadas pela contratação
e sem precisa indicação dos locais onde seriam realizados os serviços. Tudo isso sem justificar
a contratação, inexistindo projeções e/ou projetos básicos que demonstrassem as reais
necessidades da contratação dos serviços, em manifesta violação ao artigo 7º da Lei nº
8.666/93.
(...)
Como se observa, vários dos itens não poderiam ser considerados como manutenção ou
conservação, mas verdadeira obra ou reforma, de modo que não poderia haver o
fracionamento dos itens e a contratação por meio de adesão ao pregão para registro de
preços, sendo necessária a realização de licitação na modalidade concorrência, na forma do
artigo 6º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e artigo 6º do Decreto nº 5.450/2005.
Mesmo com a vedação legal e com a finalidade de atribuir aparência de legalidade ao
procedimento, o denunciado José Carlos Mendes Júnior iniciou o procedimento
administrativo, encaminhando-o ao denunciado Marco Aurélio de Oliveira, que, na qualidade
de Ordenador de Despesas, determinou o encaminhamento do procedimento ao agente de
Controle da Interno da Base Aérea dos Afonsos, com a finalidade de obter parecer favorável
ao procedimento.
A denunciada Simone Praia Cardoso Antunes, na qualidade de agente de controle interno da
Base Aérea dos Afonsos, mesmo conhecedora das ilegalidades anteriormente apontadas, de
forma dolosa, livre e consciente, atestou que haviam sido cumpridos todos os procedimentos
descritos na Orientação 001/SEFA/2011 e que não havia objeção de sua parte quanto ao
prosseguimento do processo (fls. 3, do documento 8, do evento 1).
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o denunciado Marco Aurélio de Oliveira, também de forma dolosa, livre e consciente,
autorizou a adesão ao Pregão Eletrônico nº 032/SRPV-SP/2011 (fls-e. 4, do documento 8 do
evento 1), ficando a execução da contratação direta ilegal a cargo da Gestora de Licitações
da Base Aérea dos Afonsos, a denunciada Lilian Guimarães Castelano.
De acordo com o Ofício nº 38/EI/12080, de 27 de janeiro de 2012, juntado às fls-e. 56, do
documento 8 do evento 1, o denunciado Marco Aurélio de Oliveira solicitou a adesão ao
Pregão Eletrônico para registro de preços nº 32/2011, especificamente quanto aos itens 521 a
1040.
O pedido de adesão foi autorizado pelo Sr. Chefe do Serviço Regional de Proteção ao Voo de
São Paulo, conforme fls-e. 57/58, do documento 8 do evento 1.
Após atenta análise do Pregão Eletrônico nº 032/SRPV-SP/2011, conforme Ata de Registro de
Preços juntada às fls-e. 59/83 do documento 7, fls-e. 1/118, do documento 8, fls-e. 1/37, do
documento 10, todos do evento 1, verificamos que o pedido de adesão foi direcionado aos itens
vencidos pela sociedade empresarial Tellus Engenharia Ltda (itens 521 a 1040).
Ressalte-se que, embora a sociedade empresarial Engeum Geologia e Engenharia Ltda tenha
participado e vencido diversos itens do Pregão Eletrônico nº 032/SRPV-SP/2011, não houve
pedido ou autorização para adesão quanto aos itens por esta vencidos.
Assim, em tese, a Base Aérea dos Afonsos poderia contratar com a sociedade empresarial
Tellus Engenharia Ltda, em relação aos itens 521 a 1040, do Pregão Eletrônico nº 032/SRPV-
SP/2011, sendo necessário a celebração de contrato administrativo, ato que não foi realizado.
Em 2 de janeiro de 2013, mesmo sem autorização para adesão quanto aos itens adjudicados
pela sociedade empresarial Engeum Arqueologia e Engenharia Ltda no Pregão Eletrônico nº
032/SRPV-SP/2011, foram celebrados os Termos de Contrato juntados às fls-e. 49/81, do
documento 10 do evento 1, referente ao Contrato de Despesa nº 009/BAAF/2012 e nº
010/BAAF/2012, ambos vinculados ao PAG nº 078/BAAF/2022, onde constam as assinaturas
dos denunciados Marco Aurélio de Oliveira (Ordenador de Despesas), Márcio da Silva
Saraiva (Sócio-Gerente da Engeum Arqueologia e Engenharia Ltda) e Luís César Rodrigues
dos Santos (Fiscal do Contrato). Também assinou o contrato o Capitão Intendente Simone
Praia Cardoso Antunes, na qualidade de Agente de Controle Interno.
Verifica-se, portanto, que os denunciados, de forma dolosa, livre, consciente e com vontade
de causar prejuízo ao patrimônio sob administração militar, celebraram contrato
administrativo diretamente e sem licitação, caraterizando o crime militar por extensão de
contratação direta ilegal, com a finalidade de beneficiar a sociedade empresarial Engeum
Arqueologia e Engenharia Ltda
O Contrato de Despesa nº 009/BAAF/2012, juntado às fls-e. 49/62, do documento 10 do
evento 1, conforme sua cláusula 8.1, teria o valor estimado de R$ 383.419,43 (trezentos e
oitenta e três mil, quatrocentos e dezenove Reais e quarenta e três centavos). Já o Contrato de
Despesa nº 010/BAAF/2012, juntado às fls-e. 63/76 em sua cláusula 8.1, teve o valor estimado
dos serviços em R$ 619.890,74 (seiscentos e dezenove mil, oitocentos e noventa Reais e
setenta e quatro centavos).
Assim, foram realizadas as requisições de empenho n° 199, 200, 201, 210,
211,/SUBCMDO/2012, em favor da Engeum Geologia e Engenharia Ltda, constantes às fls-e.
11/16 e 23/25, do documento 8 do evento 1, com as assinaturas dos denunciados Marco
Aurélio de Oliveira (Ordenador de Despesas), Luís César Rodrigues dos Santos
(Subcomandante da Base Aérea dos Afonsos), Simone Praia Cardoso Antunes (Agente de
Controle Interno) e Lilian Guimarães Castelano (Gestora de Licitações da Base Aérea dos
Afonsos).
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira (Ordenador de Despesas), Luís
César Rodrigues dos Santos (Subcomandante da Base Aérea dos Afonsos), Simone Praia
Cardoso Antunes (Agente de Controle Interno) e Lilian Guimarães Castelano (Gestora de
Licitações da Base Aérea dos Afonsos), de forma dolosa, livre, consciente e em concurso de
pessoas, mesmo sem procedimento licitatório ou contrato administrativo, caracterizando
verdadeira contratação direta ilegal, emitiram as Notas de Empenho nº 2012NE800984
(Requisição de Empenho n° 199/SUBCMDO/2012), nº 2012NE800985 (Requisição de
Empenho n° 200/SUBCMDO/2012), nº 2012NE800983 (Requisição de Empenho n°
201/SUBCMDO/2012), 2012NE800982 (Requisição de Empenho n° 210/SUBCMDO/2012) e
2012NE800981 (Requisição de Empenho n° 211/SUBCMDO/2012), juntados às fls-e. 26/36 e
49/54, do documento 8 do evento 1, em favor da sociedade empresarial Engeum Geologia e
Engenharia Ltda
Os denunciados, também de forma dolosa, livre, consciente e em concurso de pessoas, com
vontade de causar prejuízo ao patrimônio sob administração militar, emitiram as Notas de
Empenho nº 2012NE800980 (Requisição de Empenho n° 204/SUBCMDO/2012), nº
2012NE800979 (Requisição de Empenho n° 205/SUBCMDO/2012), nº 2012NE800978
(Requisição de Empenho n° 206/SUBCMDO/2012), juntados às fls-e. 37/48, do documento 8
do evento 1, em favor da empresa Tellus Engenharia Ltda e com contratação direta ilegal.
As ordens bancárias foram emitidas pelos denunciados Marco Aurélio de Oliveira e José
Carlos Mendes Júnior, em favor das empresas Engeum Geologia e Engenharia Ltda e Tellus
Engenharia Ltda, foram juntadas às fls-e. 31/50, do documento 4 e fls-e. 1/2 do documento 5,
todos do evento 1, tudo isso com a anuência dos denunciados Luís César Rodrigues dos
Santos, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian Guimarães Castelano.
Assim agindo, denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos Santos, José
Carlos Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian Guimarães Castelano, de
forma dolosa, livre, consciente e em concurso de vontades, realizaram contratação direta
ilegal das empresas Engeum Geologia e Engenharia Ltda (Contratos de Despesa nº
009/BAAF/2012 e nº 010/BAAF/2012) e Tellus Engenharia Ltda (sem contrato formal), com
emissão de ordens bancárias sem lastro em procedimento licitatório específico e sem contrato
administrativo, incidindo, por três vezes, no crime de contratação direta ilegal, previsto no
artigo 337-E do Código Penal comum (antigo 89 da Lei 8.666/1993) c/c artigo 9º, inciso II,
alínea “e”, do Código Penal Militar.
(...)
No dia 8 de novembro de 2013, os denunciados José Carlos Mendes Júnior, Comandante do
Esquadrão de Intendência e Marco Aurélio de Oliveira (Comandante e Ordenador de
Despesas da Base Aérea dos Afonsos), realizaram pedido de adesão ao Pregão n° 011/2012,
do Centro de Capacitação Física do Exército, especificamente quanto aos itens 34, 78, 96,
104, 113, 116, 134, 147, 148, 154, 178, 191, 214, 216, 221 (todos vencidos pela sociedade
empresarial Reflex Comércio e Serviços Técnicos Ltda – ME), por meio do Ofício n°
10/EI/20970, juntado às fls-e. 21, do documento 12 do evento 1.
A autoridade militar vinculada ao Centro de Capacitação Física do Exército, que conduziu o
Pregão n° 011/2012, deferiu a solicitação no dia 11 de novembro de 2013, encaminhando
Ofício nº 117/E4.4 ao Ordenador de Despesas da Base Aérea dos Afonsos, conforme
documento juntado às fls-e. 22, do documento 12 do evento 1.
No dia 8 de novembro de 2013, antes mesmo da autorização para adesão ao Pregão n°
011/2012, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira e José Carlos Mendes Júnior iniciaram
o Pedido de Aquisição de Material/Serviço n° 017/EI/2013, sem a participação do Agente de
Controle Interno e do Gestor de Licitações, conforme demonstrado no documento de fls-e. 11,
do documento 12 do evento 1.
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ainda no dia 8 de novembro de 2013, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira e José
Carlos Mendes Júnior determinam a realização de pesquisa de mercado para aquisição dos
materiais constantes do Pedido de Aquisição de Materiais e Serviços PAM/S n° 017/EI/2013,
com fundamento no artigo 15, inciso v, §1º, da Lei n° 8.666/1993 (fls-e. 17, do documento 12,
do evento 1).
Pedido de Aquisição de Material e Serviço PAM/S nº 017/EI/2013, constante às fls-e. 11, do
documento 12 do evento 1 (...).
Supostamente, teriam atendido a pesquisa de mercado as sociedades empresariais Guimarães
Ferreira Construções Ltda (proposta sem assinatura), Construtora Tavares e Videira Ltda
(proposta sem assinatura) e FEMAR Construções Ltda (proposta assinada pelo denunciado
Alcir Alves de Moura), que venceu vários itens do certame com a proposta de R$
16.613.648,86 (dezesseis milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e quarenta e oito mil Reais
e sessenta centavos), conforme propostas juntadas às fls-e. 18/20, do documento 12 do evento
1.
Mesmo com a autorização para adesão ao Pregão de Registro de Preços n° 011/2012/CCFEX,
os denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos Santos, José Carlos
Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian Guimarães Castelano (todos agentes
que tinham o dever de impedir a contratação sem licitação), de forma dolosa, livre e
consciente, deixaram de celebrar contrato administrativo, com especificação dos bens e
serviços contratados, realizando a contratação direta ilegal da sociedade empresarial Reflex
Comércio e Serviços Técnicos Ltda.
Em razão da contratação direta ilegal, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César
Rodrigues dos Santos e Simone Praia Cardoso Antunes elaboraram as requisições de empenho
n° 064/SUBCMDO/2013 (fls-e. 3, do documento 15 do evento 1); n° 065/SUBCMDO/2013
(fls-e. 10, do documento 15 do evento 1); n° 066/SUBCMDO/2013 (fls-e. 17, do documento 15
do evento 1); n° 067/SUBCMDO/2013 (fls-e. 24, do documento 15 do evento 1); n°
069/SUBCMDO/2013 (fls-e. 32, do documento 15 do evento 1); n° 070/SUBCMDO/2013 (fls-
e. 37, do documento 15 do evento 1); n° 088/SUBCMDO/2013 (fls-e. 5, do documento 16 do
evento 1); n° 089/SUBCMDO/2013 (fls-e. 12, do documento 16 do evento 1); n°
093/SUBCMDO/2013 (fls-e. 20, do documento 16 do evento 1); n° 110/SUBCMDO/2013 (fls-
e. 27, do documento 16 do evento 1), todas sem assinatura do agente de controle interno.
Em decorrência das requisições de empenho, foram emitidas diversas as ordens bancárias
pela Administração Militar em favor da sociedade empresarial Reflex Comércio e Serviços
Técnicos Ltda, juntadas às fls-e. 35/42, do documento 18 do evento 1. (...)
Assim agindo, denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís César Rodrigues dos Santos, José
Carlos Mendes Júnior, Simone Praia Cardoso Antunes e Lilian Guimarães Castelano, de
forma dolosa, livre, consciente e em concurso de vontades, realizaram contratação direta
ilegal da sociedade empresarial Reflex Comércio e Serviços Técnicos Ltda, com emissão de
ordens bancárias sem lastro em procedimento licitatório específico e sem contrato
administrativo, incidindo no crime de contratação direta ilegal, previsto no artigo 337-E do
Código Penal comum (antigo 89 da Lei 8.666/1993) c/c artigo 9º, inciso II, alínea “e” e 53,
do Código Penal Militar. (...)
(...)
Como já relatado, nos idos 2012 e 2013, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira, Luís
César Rodrigues dos Santos e José Carlos Mendes Júnior, exerceram, respectivamente, as
funções de Comandante, Subcomandante e Comandante do Esquadrão de Intendência da Base
Aérea dos Afonsos, Organização Militar da Aeronáutica, sediada nesta Capital fluminense.
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos meses de novembro de 2012 a janeiro 2013, um grande efetivo de militares da Força
Nacional de Segurança permaneceram hospedados no Hotel de Trânsito da Base Aérea dos
Afonsos e, ao término da estadia, efetuavam os pagamentos aos militares de serviço, que
emitiam recibos para os hóspedes e encaminhavam os valores ao 1º Tenente Carlos Henrique
Silva Santos, Oficial responsável pelo Hotel de Trânsito da Base Aérea dos Afonsos.
Os valores deveriam ter sido recolhidos à Conta Única da União, no entanto, o denunciado
José Carlos Mendes Júnior ordenou, expressamente, que os valores fossem encaminhados, em
espécie, ao Esquadrão de Intendência, esclarecendo que a ordem teria partido dos
denunciados Marco Aurélio de Oliveira e Luís César Rodrigues dos Santos.
Diante da ordem expressa do Major José Carlos Mendes Júnior e por não existir ordem
manifestamente criminosa, o 1º Tenente Carlos Henrique Silva Santos repassou o valor total
de R$ 251.930,00 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta Reais), conforme recibos
juntados no documento 2 do evento 198, do presente inquérito policial militar.
(...)
Assim, verifica-se que foram emitidos 337 recibos de hospedagem, que totalizaram o valor de
R$ 251.930,00 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta Reais).
Ressalte-se que os valores recolhidos deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional, por
meio de guia de recolhimento da União.
Uma vez recolhidos ao Esquadrão de Intendência, os denunciados Marco Aurélio de Oliveira,
Luís César Rodrigues dos Santos e José Carlos Mendes Júnior, de forma dolosa, livre,
consciente e em comunhão de vontades, deixaram de recolher os valores em conta da União,
bem como deixaram de prestar contas sobre seu emprego, apropriando-se destes que tinham
posse em razão da função militar, desviando-o em proveito próprio ou de terceiros,
praticando o crime de peculato 337 (trezentos e trinta e sete) vezes, crime militar previsto no
artigo 303, § 1º, c/c 9º, inciso II, alínea “e”, na forma do artigo 53, todos do Código Penal
Militar.
[...]” ( Grifos nossos).
Os fatos narrados na exordial acusatória e capitulados como crime, em tese,
encontram-se induvidosamente demonstrados, havendo fortes indícios acerca da autoria e
prova da materialidade delitiva.
De outro lado, na exordial acusatória, o Órgão Ministerial aponta a razão de
convicção das condutas delitivas do Paciente que, também, estão a exigir a conveniente
apuração por intermédio do regular contraditório.
As alegações da Defesa de que o Acusado não tinha como saber sobre as
relações pessoais de seus subordinados e de que o Paciente não tinha conhecimento de
eventuais condutas irregulares praticadas são matérias controversas, que, somente na
instrução criminal, sob o crivo do contraditório, poderão ser devidamente elucidadas.
Assim sendo, a toda evidência, pela via estreia do habeas corpus não é possível
ter acesso a elementos suficientes para se aferir a existência ou não de justa causa para a Ação
Penal, mesmo que seja por meio de um exame superficial.
Lecionam ADA PELLEGRINI GRINOVER e outros na obra “Recursos no
Processo Penal”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1997, pág. 379, ad
litteram:
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Quanto à profundidade, o exame exauriente do mérito é dependente da clara demonstração
da ilegalidade da coação ou da ameaça. Sem uma prova cabal dos fatos alegados, que deve
acompanhar o pedido inicial, ou pode resultar de eventual confirmação por parte do coator ou
de outros elementos trazidos para os autos, o juiz se verá na contingência de denegar a ordem,
pela não comprovação da existência do direito de liberdade postulado”.
Vale acrescentar que a concessão da Ordem significaria um julgamento
antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda,
regularmente instaurada.
Os argumentos ora expendidos pelos Impetrantes melhor se situariam em sede
de Alegações Escritas, perante o Juízo e instância competentes, onde poderão combater a
acusação e discutir o meritum causae para obter, se possível, um decreto absolutório.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto:
“[...]
Com a devida venia à il. defesa, o decisum emitido pelo Juízo a quo de recebimento parcial da
denúncia encontra - se consentâneo com o lastro indicativo de autoria e materialidade para os
delitos, em tese, imputados ao Paciente, havendo justa causa para a deflagração do devido
processo penal.
No presente caso, os atos judiciais questionados encontram-se bem ancorados em requisitos
legais e constitucionais para a devida persecução penal dos fatos delituosos em tela, sem
nenhum vício a ser corrigido pela via do writ.
Ante todo o cenário fático-jurídico, já bem exposto na estreita via desse remédio heroico, não
é possível divisar qualquer abuso ou ilegalidade perpetrados com o condão de obstar direitos
ou garantias individuais do Paciente. Contrario sensu, percebe-se uma atuação do Juízo a quo
dentro dos limites previstos em lei.
Para além dessa órbita, importante reafirmar que não é o momento oportuno para uma
cognição exauriente do contexto fático-probatório inicialmente revelado em desfavor do
Paciente, que deverá ser valorado durante a regular instrução criminal previamente
deflagrada.
Cabe pontilhar que o sobrestamento prematuro do andamento da Ação Penal Militar somente
seria admissível, sob as seguintes hipóteses excepcionais: ‘a atipicidade da conduta, a
existência de causas de extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
demonstrativos de autoria e de prova da materialidade do delito’. Não é o caso dos autos.
Por fim, não se verifica in casu motivos jurídicos idôneos para o postulado trancamento da
Ação Penal Militar nº 7000802-50.2023.7.01.0000, em relação ao Paciente. Outrossim,
percebe-se também que o Paciente se encontra em liberdade, sem risco de qualquer lesão ou
ameaça ao seu ‘direito de ir e vir’. [...]” (Grifos no original).
Verifica-se, assim, que a matéria probatória não é incontroversa, necessitando
de conveniente apuração por intermédio do regular contraditório, pois, como já anteriormente
afirmado, a via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de prova. A
Denúncia descreve o fato com as principais circunstâncias, contendo os requisitos legais que
permitem o exercício da mais ampla defesa, não ofende a lei, nem é obscura ou contraditória.
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o douto Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar fundamentou com a devida clareza os motivos de sua Decisão que recebeu
parcialmente a exordial acusatória.
Diante do exposto, conheço do pedido e denego a Ordem, por falta de amparo
legal.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360118v9 e do código CRC ec5ff00e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 17/4/2024, às 18:55:21
7001043-54.2023.7.00.0000
40001360118 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR